Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO.

1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurando em autos em fase de Cumprimento de Sentença, devido ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa.

2 –Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente (...).”(REsp 1845536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.